Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO STAY PERIOD – 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI No 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 – PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do stay period, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.
A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).-
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao arts. 47 e §3o do art. 49, da Lei 11.101/05, ao argumento de que “por se tratar de garantia fiduciária, traduz-se em literal insegurança jurídica ao processo de soerguimento, notoriamente por serem os bens em questão e excluídos da recuperação judicial na Impugnação de Crédito à origem, essenciais às atividades da recorrente, devendo os respectivos instrumentos permanecerem submissos à recuperação judicial”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão recorrida, “a fim de reformar o acórdão proferido pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014803-56.2021.8.11.0000, a fim de dar total provimento a este Recurso Especial, vez que tal acórdão contraria expressamente o disposto nos arts. 47 e §3o do art. 49, da Lei 11.101/05, bem como vai de encontro aos acórdãos paradigmas da 1a, 3a e 19a Câmaras Cíveis do TJMG, consoante aos acórdãos ora juntados”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que o “acórdão prevê a possibilidade do recorrido conseguir apreender todos os caminhões em garantia ao seu contrato, assim, como os demais credores nas mesmas condições, vez que lhe foram autorizados o prosseguimento das demandas expropriatórias”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça